Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1005324-28.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: LUCILENE DA SILVA AMARAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Lucilene da Silva Amaral, declarando a inexistência da relação contratual e determinando a exclusão do débito de R$ 3.084,24, além da condenação da Recorrente em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação da origem da obrigação para legitimar a inscrição do débito; e (ii) verificar se a existência de uma inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecedor de serviços, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente por danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, pela prestação defeituosa de serviços.
A parte Requerida não comprova a origem da obrigação cedida, descumprindo o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, inciso II, do CPC.
O entendimento consolidado na jurisprudência e a Súmula 385 do STJ dispõem que a anotação em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais se houver inscrição preexistente legítima no momento da nova inclusão.
O extrato do sistema Boa Vista demonstra que havia uma anotação anterior, promovida pela PGE MT, com data de inclusão anterior à negativação ora questionada e vigente durante o protocolo da ação, evidenciando a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Não se verifica nos autos prova da ilegitimidade dessa inscrição anterior, afastando-se, assim, a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. 2. A indenização por dano moral não é devida quando há inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; AREsp n. 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2022; N.U 1024216-53.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005324-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA AMARAL - CPF: 955.884.851-49 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024